Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-38.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. PEÇA VESTIBULAR INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
II - PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MÁCULAS POR CERCEAMENTO DE DEFESA, VIOLAÇÃO À REGRA DA NÃO SURPRESA E FALTA DE NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VÍCIOS IDENTIFICADOS. SENTENÇA NULA. PEÇA VESTIBULAR INDEFERIDA POR IRREGULARIDADES APONTADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, QUE, AO ARREPIO DA LEI, NÃO CONCEDEU À PARTE AUTORA OPORTUNIDADE PARA CORRIGIR/SANAR EVENTUAIS FALHAS POR EMENDA À INICIAL. NULIDADE ABSOLUTA. PRELIMINARES ACOLHIDAS. SENTENÇA CASSADA.
III - AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DEMANDA PROPOSTA POR MENOR ATUALMENTE RESIDENTE E DOMICILIADA EM PAÍS ESTRANGEIRO EM DESFAVOR DO ALIMENTANTE, SEU GENITOR, RESIDENTE E DOMICILIADO NO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA FIRMADA DA JUSTIÇA BRASILEIRA PARA REVER OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ANTERIORMENTE ESTABELECIDA EM PROCESSO QUE ESTEVE SOB JURISDIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ACORDO DE ALIMENTOS HOMOLOGADO NO BRASIL. COMPETÊNCIA RECONHECIDA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA PARA PROCESSAR E JULGAR O PEDIDO REVISIONAL. MELHOR INTERESSE DA MENOR.
IV - RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES ACOLHIDAS. RECURSO PROVIDO.
1. Cumpre ao magistrado, ao constatar irregularidade na peça vestibular, determinar a correção do defeito por emenda de modo a que a petição inicial se torne apta a deflagrar o processo judicial de interesse da parte autora. Necessário, assim, que seja ela intimada a, no prazo de 15 dias, sanar os vícios apontados. Emendar a petição inicial é, portanto, direito subjetivo do autor, que, no caso concreto, foi desconsiderado pelo magistrado de origem ao deixar de indicar quais defeitos e irregularidades deveriam ter sido sanados, o que macula o pronunciamento judicial que indeferiu a peça vestibular e extinguiu o processo sem exame de mérito. 1.2 As regras postas nos artigos 9o e 10 do Código de Ritos visam a evitar que seja proferida decisão judicial com fundamento em pressuposto fático-jurídico não levado, implícita ou explicitamente, ao prévio conhecimento das partes litigantes.
2. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar a presença dos pressupostos processuais e a existência de condições da ação. Se identificar alguma irregularidade, deve conceder à parte a oportunidade de saná-la para que o processo siga seu curso regular. Na hipótese sub judice, o indeferimento liminar da petição inicial, sem anterior concessão de prazo à parte autora para sanear os defeitos constatados pelo magistrado, encerra nulidade por afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da inafastabilidade da jurisdição, da celeridade processual e da facilitação do acesso à justiça.
3. Nas causas em que há interesse de incapaz é obrigatória a intervenção do Ministério Público (CPC 178, II), razão pela qual a falta de sua intimação implica nulidade do processo por vício de forma (CPC 279), retroagindo ao momento em que era devida sua participação (§ único). 2.1 Hipótese em que patente o prejuízo suportado pela menor autora diante da liminar extinção da demanda revisional de alimentos por ela proposta sem anterior intimação do órgão ministerial, em primeira instância, para atuar na defesa dos interesses da parte incapaz. 2.2 Falta não suprida pela intervenção do Parquet em segundo grau de jurisdição.
4. Não obstante resida a menor autora em Portugal, é competente a Justiça brasileira para processar e julgar a ação revisional de alimentos por ela proposta em desfavor de seu genitor; a uma, porque nenhuma dificuldade revelou a parte autora ter enfrentado ou enfrentar para propor a demanda no local onde reside o réu; a duas, porque há de ser revista obrigação alimentar anteriormente estabelecida pela justiça brasileira; a três, porque o alimentante, servidor da Fundação Hemocentro de Brasília – FHB, é residente e domiciliado no Brasil onde exerce atividade remunerada.
5. Recurso conhecido e provido. Preliminares acolhidas. Competência firmada da Justiça do Distrito Federal